Tribunal: TJMT
Processo: 1017060-91.2022.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017060-91.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDERSON LUCIANO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 695.757.541-15 (APELANTE), RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 004.845.651-92 (ADVOGADO), CLEOSON DA SILVA METELO - CPF: 004.550.251-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANO MORAL. COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA. PARCELAMENTO NÃO DEMONSTRADO.

PROTESTO INDEVIDO.

DANO MORAL.

CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

A apelada não se desincumbiu do ônus probatório em relação a ao alegado parcelamento da fatura de energia, razão pela qual deve ser declarada a inexistência do débito.

O protesto de dívida inexistente gera o dever de compensar o dano moral suportado pelo consumidor.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1017060-91.2022.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: ANDERSON LUCIANO DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADA: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

S.A.

RELATÓRIO

DESA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível
interposta por
ANDERSON LUCIANO DOS SANTOS OLIVEIRA,
de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Obrigação de Fazer e Pedido de Tutela Antecipada e Dano Moral, ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
que julgou improcedentes os pedidos inicias, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, revogando a liminar e, por fim, condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, cuja exigibilidade fica suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Por fim, condenou o apelante a pagar multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 80, incisos II e III, c/c art. 81, do CPC. (id. 161607949)

O apelante alega, em apertada síntese, que ajuizou a ação para ver declarada a inexistência do débito de R$ 327,50 (trezentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos) referente a fatura de energia com vencimento em 24/02/2020, ao argumento de não ter feito nenhum parcelamento junto à apelada.

Assevera que
realizou reclamação decorrente de consumo alto da fatura do mês fevereiro/2020, por ter ultrapassado as médias dos últimos meses, cujo

protocolo de atendimento é n. 65102948, afirma que nunca realizou qualquer parcelamento de conta nos últimos anos junto a concessionária de fornecimento de energia e a apelada não lhe prestou a informação para esclarecer o ocorrido.

Argumenta que apesar do decreto da revelia, o Juízo de piso levou em consideração os documentos produzidos unilateralmente pela apelada para julgar improcedentes os pedidos iniciais, sem oportunizar ao apelante a manifestação sobre tais provas.

Alega que o valor cobrado de 450 kW/h, faturados em 08/01/2020, é exorbitante e desproporcional a média de consumo do apelante, tanto que no mês seguinte o consumo faturado em 06/02/2020 reduz sem qualquer explicação para apenas 270 kW/h e mantém queda nos próximos meses. Não há motivo pela cobrança que é irregular e por isso deve ser declarada inexistente, além do que o apelante nunca tomou ciência de qualquer parcelamento e não realizaria o parcelamento de algo que não consumiu de fato, o que chama mais atenção ainda é a má-fé da apelada que parcelou o débito existente em valores parecidos ao que o consumidor costuma pagar.

Expõe que a apelada não comprovou qualquer irregularidade no sistema de medição na unidade consumidora e suposto acúmulo de consumo, que pudesse gerar a cobrança em discussão, não houve qualquer procedimento para apuração de tais fatos, logo a cobrança se deu de forma automática sem a observância do contraditório e ampla defesa, o que é ilegal.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, decretando a revelia da apelada, e julgar procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente o débito de R$ R$ 327,50 (trezentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos), confirmando a liminar, condenar a apelada à compensação por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como nas custas processuais e honorários advocatícios. (id. 161607950)

Apresentadas as contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso (id. 161607954).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

O apelante,
ANDERSON LUCIANO DOS SANTOS OLIVEIRA,
ajuizou a Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Obrigação de Fazer e Pedido de Tutela Antecipada e Dano Moral, em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
para ver declarada a inexistência do débito de R$
327,50 (trezentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos), referente a fatura com vencimento em
24/02/2020, ao argumento de não ter feito nenhum parcelamento junto à apelada.

Assevera que
realizou reclamação decorrente de consumo alto da fatura do mês fevereiro/2020, por ter ultrapassado as médias dos últimos meses, cujo

protocolo de atendimento é n. 65102948.

Afirma que nunca realizou qualquer parcelamento de conta nos últimos anos junto a concessionária de fornecimento de energia e a apelada não lhe prestou a informação para esclarecer o ocorrido.

Citada, a apelada contestou intempestivamente, em razão disso, na sentença foi decretada sua revelia, porém o Juízo de piso levou em consideração a documentação existente nos autos para julgar improcedentes os pedidos iniciais, o que é possível.

Como acima mencionado, o apelante busca a tutela jurisdicional para ver declarada a inexistência do débito referente a fatura com vencimento em
24/02/2020, no valor de R$
327,50 (trezentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos), sob o argumento de que não efetuou qualquer parcelamento junto a apelada.

Alega que o valor cobrado de 450 kW/h, faturado em 08/01/2020, é exorbitante e desproporcional a média de consumo do apelante, tanto que no mês seguinte o consumo faturado em 06/02/2020 reduz sem qualquer explicação para apenas 270 kW/h e mantém queda nos próximos meses.

Em sua petição inicial, o apelante expôs:

“Ocorre que ao buscar crédito perante ao seu banco para contratação de empréstimo pessoal constatou que seu nome se encontra protestado por suposta dívida de energia elétrica perante a Requerida.

O Requerente procurou a Requerida para saber do que se tratava o débito, pois, não devia nada e NÃO sabia do que se tratava, mas a Requerida informou SOMENTE que existia uma divida e que não consegueria detalhar os debitos e de fato qual sua origem, assim o Requerente solicitou detramento do histórico através do protocolo 60953351, até proposituta desta ação ainda não obteve resposta, assim aguarda a solicitação.

Como não sabia do que se tratava solicitou atraves do Cartório do 4.º ofício certidão de protesto, e só assim pode constatar que se tratava de dívida decorrente de suposto consumo de energia elétrica de fatura FEVEREIRO/2020 com vencimento em 24/02/2020 no valor de R$ 327,50 (trezetos e vinte e sete reais e cinquenta centavos).

Novamente informou a Requerente que sempre pagou as contas de energia e nuca realizou nenhum parcelamento de debito ora cobrado, a mesma se recusa informar ou retirar os debitos ora protestada. O Requerido só se recorda que abriu uma reclamação sobre o consumo alto da fatura do mês FEVEREIRO/2020, o mesmo ultrapassou as medias dos últimos meses, através do protocolo nº 65102948 e nunca realizou qualquer parcelamento de conta nos últimos anos junto a operadora de fornecimento de energia e mesma não sobre mostrar o detalhamento.”

Em contestação a apelada afirma que o apelante discordou da cobrança de 450 kW/h, faturado em 08/01/2020, cujo débito era de R$ 436,75 (quatrocentos e trinta e seis reais e setenta e cinco centavos), e que fora parcelado em 3 (três) vezes pelo apelante.

Aqui está a controvérsia dos autos, se houve ou não o parcelamento, e se a cobrança é regular.

A relação entre as partes é de consumo e a inversão do ônus da prova foi deferida nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, por ocasião do despacho inicial. (id. 161607910)

A apelada apesar de trazer documentos internos, espelho de sistemas, onde consta o suposto parcelamento de 450 kW/h, faturado em 08/01/2020, cujo débito era de R$ 436,75 (quatrocentos e trinta e seis reais e setenta e cinco centavos), não apresenta qualquer documento capaz de demonstrar o tal parcelamento que teria gerado o débito em discussão no valor de
R$
327,50 (trezentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos), e que foi levado a protesto.

Por outro lado, o apelante comprovou por meio dos protocolos n. 60953351 e 65102948, ter comparecido em duas oportunidades na agência da apelada para tentar resolver o problema.

É cediço que em caso de parcelamentos, a apelada formaliza um termo no qual o consumidor toma ciência das condições e assina referido termo.

Portanto, a apelada não comprovou a origem e a regularidade do débito que é objeto da ação, isto é,
a fatura com vencimento em
24/02/2020, no valor de R$
327,50 (trezentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos), sendo assim indevida a cobrança e o protesto levado a efeito pela apelada.

Em caso semelhante já foi decidido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE RELAÇÃO JURIDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA –INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DÉBITO INEXISTENTE – TELAS SISTEMICAS – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SUMULA 385 DO STJ –PENALIDADE POR LITIGANCIA DE MÁ FÉ – AFASTADA – PEDIDO CONTRAPOSTO – AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A inscrição em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado “dano moral puro” que dispensa a prova de sua ocorrência.”
(N.U 1002585-53.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/06/2023, Publicado no DJE 06/06/2023)

Quanto ao dano moral ele é evidente, uma vez que a cobrança é irregular e o apelante teve seu nome protestado indevidamente.

O valor da compensação de dano moral deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

O apelante pleiteia o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sílvio de Salvo Venosa, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar o desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito. Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(In, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

O Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral, compensatória e penalizante:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO PERMANENTE. A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta (...).”
(REsp 318379/MG; 3ª Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352; in www.stj.gov.br).

No caso, o valor pretendido pelo apelante não é consentâneo com os elementos dos autos, haja vista que trata-se de uma relação de consumo com cobrança indevida e negativação do nome do apelante, e além disso não está em consonância com os parâmetros adotado em caso semelhantes, motivo pelo qual fixo o valor do dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, par revigorar a tutela antecipada deferida pela Juízo de piso, declarar a inexistência do débito originário da fatura com vencimento em
24/02/2020, no valor de R$
327,50 (trezentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos), condenar a apelada a compensação por dano moral no valor R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir deste julgamento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação, e, por fim, para condenar a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023